Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735669-64.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: PAULA DO VALE ARAÚJO SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença exarada no ID 68669675, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por PAULA DO VALE ARAÚJO SOUZA, para condenar a ré a fornecer, a cada 4 (quatro) semanas, sem interrupção e sem atraso, as doses do medicamento STELARA (Ustequinumabe) 90mg, dentro das especificações do relatório e receituário médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de sofrer arresto em suas contas para aquisição do medicamento junto ao distribuidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, e por danos materiais, no importe de R$ 869,94 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Em suas razões recursais (ID 68669678), a apelante postula a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível e argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Quanto ao mérito, reafirma não existir relação jurídica contratual entre as partes litigantes, uma vez que a autora celebrou contrato com a Unimed Rio. Pondera que não houve assunção de obrigação relacionada ao contrato celebrado entre a autora e a Unimed Rio, não estando evidenciada hipótese de responsabilidade solidária. Com base nesses argumentos, a apelante postula a reforma da r. sentença, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do decisum, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Determinada a intimação da apelante para que promovesse, em de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (ID 68458205), sob pena de deserção, o prazo transcorreu in albis (ID 69446259). É o relatório. Decido. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão recursal competente não poderá adentrar à análise do mérito do recurso. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, o preparo caracteriza-se como pressuposto de admissibilidade da apelação cível, devendo ser comprovado o seu recolhimento no ato de interposição do recurso ou promovido o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta no ID 68669678 não reúne todos os requisitos necessários para que seja admitido o seu processamento. Tal como relatado, a apelante, embora regulamente intimada para promover o recolhimento em dobro do preparo (ID 68458205), deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 69446259). Tem-se, dessa forma, por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo o não conhecimento da apelação cível, em virtude da falta de requisito de admissibilidade. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a inércia da parte recorrente quanto à juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. A título de exemplo, cito os seguintes julgados: AGI 07467651620238070000, 7a Turma Cível, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1845116, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; APC 07139240420198070001, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1711858, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que, na hipótese dos autos, é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Por certo, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude da deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% (doze por cento) do valor da condenação os honorários de sucumbência devidos pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 12:17:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora